Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ROGÉRIO MIRANDA CYRIACO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminares suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID 15032611).